Tribunal: TJES
Processo: 5008507-26.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008507-26.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: UANDERSON SANTOS BORGES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SÃO SUFICIENTES NO CASO
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, “as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).
3.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
4
.
Quando a prisão preventiva se mostrar imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008507-26.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: UANDERSON SANTOS BORGES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Uanderson Santos Borges
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o
Juízo
da
1ª
Vara
Criminal de
Guarapari.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
o paciente está preso preventivamente pela suposta prática
do crime previsto no artigo 33,

caput
,
da Lei nº 11.343/06,

apurado nos
autos da Ação Penal
nº 0002805-58.2023.8.08.0021,
na qual já foi, inclusive, oferecida e recebida denúncia.

Nesse contexto,
sustenta
a

defesa

que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
de forma que,
ressaltando a
s

condições pessoais favoráveis
do paciente
e a desproporcionalidade da prisão
,

requer a
revogação da custódia
cautelar
, a fim de que seja
expedido o competente alvará de soltur
a
.

Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal, sustentando que são suficientes neste caso.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

disposto no

art.
33,

caput
,
da Lei nº 11.343/06.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se d
o
s documentos trazidos pela defesa que policiais militares receberam informações a respeito de
um indivíduo, que seria ligado ao tráfico de drogas
d
a região, e estava comercializando entorpecentes no local conhecido como “Praça dos Golfinhos” ou “Beco dos Golfinhos”, razão pela qual os agentes de segurança pública se dirigiram até o local.

Nesse sentido, consta que
os militares
se acomodaram em ponto de observação estratégico, de onde foi possível visualizar um indivíduo com as mesmas roupas e características físicas indicadas na denúncia, que estava vendendo entorpecentes de forma indiscriminada, a qualquer pessoa que demonstrasse interesse, o que motivou a abordagem.

Depreende-se, que com o ora paciente foram apreendidos dois
pedaços
de maconha, cada um com tamanho aproximado de uma barra de sabonete, além de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) em espécie, dinheiro que estava em notas fracionadas e com forte odor de entorpecente.

Por derradeiro, consta no auto de prisão e flagrante que
Uanderson Santos Borges
é conhecido pelos policiais militares por seu envolvimento no tráfico de drogas nas regiões de Praia do Morro e Muquiçaba.

Assim, o contexto da prisão do réu evidencia
o

perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente
,
e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem públic
a.

Sobre o tema,
é válido pontuar
que “
as circunstâncias fáticas do crim
e, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Uanderson Santos Borges foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Noutro giro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

De igual modo
,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim sendo, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 12 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.